Tribunal: TJES
Processo: 5004233-06.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004233-06.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RECORRIDO: POLIANA GONCALVES DE MARCHI MEDEIROS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
requerida
MK
em face de
sentença
(id. 4321585)
que
julgou
parcialmente
a pretensão deduzida para o fim de
conden
á-la a restituir a importância de R$
391,02 (trezentos e noventa e um reais e dois centavos) e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao suscitar preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação
e, no mérito,
sustentar a tese de ausência de lesão moral decorrente do mero descumprimento contratual.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO

Rejeita-se a preliminar suscitada,
porquanto cumpridos os requisitos do artigo 489
do Código de Processo Civil, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça ‘
o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte’
(AgRg no REsp n. 2.041.751/MG) e, ademais, a sentença impugnada enfrentou a
causa de pedir
.

É
como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de qu
e
em 06/10/2020 efetuou a compra de fritadeira sem
óleo fabricada pela requerida, no
valor de
R
$ 391,02
(trezentos e noventa e um reais e dois centavos),
contudo, cinco meses após a aquisição o produto teria apresentado defeitos e embora tivesse contatado a demandada para reparação do bem, não obteve resposta satisfatória, pelo que postulou devolução da quantia paga
e
indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença quanto ao reconhecimento de falha na prestação do serviço e do dever de restituir o valor pago, na forma do artigo 18, §1º, inciso II, CDC,
cabendo perquirir, tão somente, se as circunstâncias dos autos demonstram a existência de lesão a direito de personalidade e, subsidiariamente, se o valor fixado (R$ 4.000,00)
se mostra proporcional a lesão reconhecida.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de ausência de
lesão a direito de personalidade, embora não se desconheça o

entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de
afastar a existência de
lesão moral presumida decorrente d
o mero descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço, as circunstâncias dos autos demonstram a existência de violação a direito de
personalidade, porquanto evidenciado que a consumidora tentou solucionar a lide de forma extrajudicial, por diversos meios (PROCON, e-mails...) (id. 4320833; 4321484; 4321486...
),
mantida a sentença por suas razões
, até mesmo em relação ao valor fixado (R$ 4.000,00),
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido,
ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto m
as se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões,
nos termos da fundamentação.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei
9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)